Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034577-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 004.677.418-16 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

2. O embargante alega omissão quanto à análise do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 01 e do Tema 568 do STJ, que tratam da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. Verificar se há omissão no acórdão sobre a aplicação das teses fixadas no IAC 01 e no Tema 568 do STJ acerca do termo inicial da prescrição intercorrente em execução.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), e não para reexame da matéria.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição intercorrente, afastando sua incidência diante da atuação diligente do exequente na busca por bens penhoráveis

6. O pronunciamento judicial foi expresso ao indicar que o prazo prescricional não se iniciou, pois não houve suspensão do processo nos termos do CPC/2015, art. 921, § 1o.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste prescrição intercorrente quando não houve suspensão do processo e o exequente atuou de forma diligente na busca por bens do devedor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por
JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0001912-85.1996.8.11.0003), ajuizada contra o embargante/agravante pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, determinando o prosseguimento da ação de execução (cf. Id. no 256573674).

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando a ausência de manifestação sobre a necessidade de cotejo do caso em análise com o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 01 e o Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais versam sobre a prescrição intercorrente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral, e, consequentemente, julgada improcedente a ação de reparação de danos ajuizada pela autora/embargada (Cf. Id. no 268411291).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 275879885, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Pois bem.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado 27/06/2018), e, no caso, como o feito não foi suspenso entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973, de modo que a norma aplicável à espécie é a do art. 921 do CPC/2015, nos termos do art. 1.056 do mesmo códex.

Além disso, o art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei no 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução
“quando o executado não possuir bens penhoráveis”
(inciso III), estabelecendo que o
“juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1o), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”
(§4o), e, ao contrário das alegações, a execução sequer foi suspensa.

Por outro lado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia da recorrente por prazo superior ao da
prescrição
do direito material vindicado, pois, o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a citação do executado, ocorrida por
Edital
, o Banco tem envidado esforços para conseguir localizar
bens
passiveis de penhora, inclusive com solicitação de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, inclusive com o bloqueio de valores, embora insuficientes para quitar a dívida.

Portanto, não se constata a desídia do Banco/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a apelante mostrou-se interessada e diligente para que o devedor fosse localizado, não havendo falar em
prescrição
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025